Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-20.2013.8.11.0085
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000290-20.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SALETE PEDROSO DA SILVA BUENO - CPF: 666.385.429-15 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovacao de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negocio juridico nulo, afasta a ma-fe da instituicao financeira, a ensejar na devolucao dos valores descontados, de forma simples, nao havendo que se falar, tambem, em dano moral indenizavel.

A luz do artigo 86, caput, do Codigo de Processo Civil, os onus da sucumbencia devem ser distribuidos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS no 0000290-20.2013.8.11.0085, movida por MARIA SALETE PEDROSO DA SILVA BUENO, em decisão de ID no 65893538, julgou parcialmente procedente o feito para declarar a inexibilidade do débito em debate, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados da recorrida a serem apurados em liquidação de sentença, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) referentes aos danos morais suportados pela apelada e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID no 65893538, a parte apelante sustenta a validade do contrato assinado pela parte apelada e que esta usufruiu dos valores que lhe foram liberados na modalidade de empréstimo consignado. Defende a não ocorrência de danos morais e necessidade de redução do valor arbitrado. Alega que se tiver que restituir algum valor, que seja na forma simples.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total improcedência dos pedidos inaugurais da parte adversa.

Em contrarrazões de ID no 65893542 a recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a instituição financeira apelante assevera que comprovou a regularidade da contratacao realizada com a consumidora apelada, e que, desta forma, deve ser reformada a sentenca objurgada para reconhecer a licitude da cobranca, bem como a validade do respectivo contrato, porquanto firmado em observancia as formalidades legais.

Pois bem.

Após inúmeros debates nesta Terceira Câmara de Direito Privado, unificamos nosso entendimento acerca das demandas similares à presente e alguns precedentes já foram formados.

Assim, verifico que o recurso manejado comporta parcial provimento, conforme passaremos a explanar.

Em primeiro, destaca-se que as instituicoes financeiras deve ser aplicado o Codigo de Defesa do Consumidor, conforme a Sumula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justica, in verbis:

“O Codigo de Defesa do Consumidor e aplicavel as instituicoes financeiras”.

Ainda, dispoe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de servicos responde,independentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituicao financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessaria a comprovacao de culpa pelo ilicito.

E bem verdade que, e
m se tratando de acao declaratoria de inexistencia de debito (anulabilidade de negocio juridico), a propria natureza juridica da demanda faz com que repouse sobre a empresa re a obrigacao de demonstrar a origem e a licitude da cobranca, ja que e inviavel ao autor a producao de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuicao do onus da prova, o artigo art. 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do reu, ora apelado, a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a autora e pessoa idosa, conforme demonstram os documentos colacionados aos autos e, diante desse contexto, para que o negocio juridico tenha validade, e necessario que haja observancia de algumas formalidades legais.

Assim, na presente demanda nao restaram preenchidos os requisitos de validade do negocio juridico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Codigo Civil.

Assim, ante a ausencia de um contrato valido, resta configurada a responsabilidade do banco apelante, no que tange a realizacao de descontos indevidos nos proventos da parte apelada, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Sumula no 479, do STJ:

“As instituicoes financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no ambito de operacoes bancarias.”

Nesse vies, nao ha duvida acerca do defeito na prestacao dos servicos por parte do recorrente, nao havendo falar-se em exclusao de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercicio regular de direito, caracterizou ato ilicito.

Nesse pensar, se nao comprovada a manifestacao de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonancia com as exigencias legais para o caso de se tratar de pessoa idosa, a iniciativa da instituicao bancaria de tomar e concretizar a cobranca constitui ato ilicito, pois o seu enriquecimento nao teve causa juridica, sendo devida a restituicao a demandante dos valores descontados junto ao orgao previdenciario.

Quanto a restituicao, embora em situacoes semelhantes tenha determinado a devolucao em dobro dos valores, em analise mais acurada deste feito, e de tantos outros analogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Camara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituido de forma simples a parte apelada, quando houver nos autos a comprovacao de que os valores oriundos do contrato de emprestimo foram repassados ao consumidor.

Na hipotese em comento, o banco colaciona o extrato de pagamento e detalhamento do credito, ao passo que, em sede de impugnacao, a parte autora nao nega que tenha recebido tais quantias.

Nesses casos, em que a instituicao financeira comprova, atraves de comprovante de transferencia bancaria (TED), a disponibilizacao do valor na conta corrente da parte autora, a devolucao deverá se dar, repito, na forma simples, por inexistir a ma-fe da instituicao credora.

A proposito, o c. STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAFINANCEIRO DE HABITACAO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETICAO DO INDEBITO SIMPLES. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE MA-FE. RECURSO NAO PROVIDO. [...]. A repeticao do indebito em dobro pressupoe cobranca indevida por ma-fe do credor, o que nao ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno aque se nega provimento.” (AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Portanto, os valores descontados indevidamente devem ser restituidos de forma simples, acrescidos de correcao monetaria pelo indice do INPC, a partir de cada desembolso (Sumula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mes, a partir da citacao.

Destaco, por oportuno, que não devera haver a compensacao entre a quantia disponibilizada a epoca da contratacao e as parcelas indevidamente descontadas do beneficio previdenciario. Caso o banco assim queira proceder, deverá buscar as vias próprias para tanto.

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislacao de consumo, nao ha que se perquirir acerca da existencia de culpa, mas apenas do dano/prejuizo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta e a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por acao ou omissao voluntaria,negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano aoutrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187),causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Paragrafo unico. Havera obrigacao de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobranca indevida de valores, por si so, nao implica ocorrencia de dano moral indenizavel, pois, o caso dos autos nao se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovacao, ainda mais quando, sequer, houve a negativacao do nome da parte autora junto aos orgaos restritivos de credito ou outro fato extraordinario que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que nao se trata de fraude bancaria praticada por terceiros, eis que, caso em concreto, nao foi demonstrado, afora a inobservancia dos requisitos de formalidade necessarios para pactuacao por idosos, nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pela apelada.

Deste modo, afasto a condenação em indenizacao por eventuais danos morais fixada em primeiro grau.

Por fim, a luz do artigo 86,
caput
, do Codigo de Processo Civil, os onus da sucumbencia devem ser distribuidos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante ja decidiu o c. Superior Tribunal de Justica:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBENCIA RECIPROCA.DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorarios de advogado deverao ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto e, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes. (AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomao, DJe 29.06.2015)

Levando em consideracao o numero e a expressao economica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que a distribuicao da sucumbencia deve ser feita em igual proporcao, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, no mesmo valor definido na sentença.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais da autora declarando a nulidade do contrato entabulado em inobservancia a legislacao de regencia, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, restituindo à apelada, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu beneficio previdenciario, devidamente atualizado com correcao monetaria pelo INPC, desde a data do desconto de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mes, desde a citacao. Afasto a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

Em razao da sucumbencia reciproca, impoe-se a redistribuicao do onus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentençca de primeiro grau, observada a suspensao da exigibilidade nos casos de concessao da gratuidade da justica (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020